Tribunal: TJDFT
Processo: 0721056-89.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PEDIDO FORMULADO NO BOJO DA APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. ASSOCIAÇÃO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE COMPRADOR. DESFILIAÇÃO. INVIABILIDADE. DANO MORAL NÃO CONSTATADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da sistemática processual vigente (art. 1.012, § 3o, inciso II e § 4o, do CPC), o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuído o recurso, sob pena de não ser conhecido, porquanto demanda análise prévia à apreciação do recurso.
2. De acordo com o art. 1.336, inc. I, do Código Civil, o titular dos direitos possessórios sobre imóvel é responsável pelo pagamento das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias sobre ele incidentes. A cobrança de taxa condominial encontra amparo legal no art. 36-A, parágrafo único, da Lei n. 6.766/1979 ( incluído pela Lei n. 13.465/2017), que estabelece a possibilidade de cotização entre os beneficiários das atividades e serviços de administração e conservação promovidos por associação de loteamento imobiliário, e no art. 1.358-A, § 2o, do Código Civil).
3. Os precedentes qualificados 492 e 882, ambos do Supremo Tribunal Federal não se amoldam ao caso em exame, pois tratam hipótese de associação voluntária de proprietários de imóveis já regularizados, escriturados e registrados perante o competente cartório de registro de imóveis, em determinado bairro, com objetivo de dividirem despesas para benefícios específicos, cuja associação constituída em momento posterior.
4. As contribuições devidas ao condomínio (regular ou irregular) constituem obrigação de natureza propter rem - existem em razão da coisa -, e a mera alegação do apelante de irregularidade de sua filiação à associação e o pedido de descabido de desfiliação, uma vez que permanece na posse dos direitos imobiliários, não se prestam à finalidade de se eximir de obrigação à qual anuiu com a aquisição dos direitos imobiliários, sob pena de se caracterizar o enriquecimento ilícito, vedado pelo art. 884 do Código Civil.
5. O repasse de informações relacionadas à inadimplência dos condôminos à empresa interposta que realiza a cobrança não configura ato ilícito, mas mero exercício regular de direito (art. 1.336, inc. I, do Código Civil) e em consonância com o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados), que prevê que o tratamento de dados pessoais pode ser realizado para cumprimento de obrigação legal.
6. Para a caracterização do dano moral é exigida a concomitância de conduta ilícita, nexo causal e resultado danoso. Os meros dissabores, aborrecimentos e percalços do cotidiano não são passíveis de indenização. No caso, não restou demonstrada qualquer violação a direitos de personalidade ante a ausência de regularização do condomínio e de individualização da matrícula do seu lote, até o momento e, portanto, não configurado o dano moral pleiteado.
7. Recurso conhecido, em parte, e não provido.